Tribunal: STF
Processo: Rcl 76483
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E 
NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 
E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por 
Ô Insurance Group Corretora de Seguros S/A (atual denominação de Assegurou Serviços e Corretora de Seguros Ltda.), em 17.2.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, no Processo n. 1001063-65.2022.5.02.0204, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “2. Vínculo empregatício. 



    Insurge-se a recorrente contra a decisão de origem que, reconheceu o vínculo empregatício entre as partes no período de 01.07.2020 a 15.09.2020, função de diretora comercial, com salário mensal de R$ R$ 35.000,00 e a condenou ao pagamento das verbas contratuais e rescisórias decorrentes. 



    À análise. 



    (...) Ao admitir a prestação de serviços a ré atraiu o ônus de provar a ausência do vínculo empregatício, consoante artigos 818/CLT e 333, II/CPC; encargo do qual não se desincumbiu a contento. 



    De outra banda, não se olvida a existência de contrato de prestação de serviços firmados entre a reclamada e Christiane Piola Gomes de Nóbrega Serviços Empresariais – empresa individual constituída pela reclamante (fls.19/24 e fls.112). E, neste ponto, afigura-se importante ressaltar que o empresário individual não se reveste de personalidade jurídica, ostentando a natureza de pessoa física, natural. É de se dizer, portanto, que, na espécie, não incide a diretriz fixada pelo STF nos autos da ADPF 324 - I - É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada;. Isto porque, o regular contrato de terceirização de serviços deve ser firmado entre pessoas jurídicas, ou seja, não pode a prestadora de serviço ser pessoa física, nos termos do artigo 4-A da Lei 6019/74 com redação dada pela Lei 13.467, de 2017 (abaixo transcrita). Ademais, a terceirização de serviços se caracteriza por uma relação triangular, na qual a empresa contratada presta serviços à contratante por meio de seus colaboradores. (...)



    Todavia, mesmo não se estando diante de situação passível de ser abarcada pela mencionada Tese Jurídica Firmada pelo STF, importante ressaltar que o instrumento contratual entabulado entre as partes – por ter sido negociando entre uma empresa e uma trabalhadora ‘hipersuficiente’, nos termos do artigo 444 da CLT, haja vista possuir padrão salarial superior ao dobro do teto da Previdência Social e diploma em educação superior – não deve ser simplesmente descaracterizado, mas sim considerado como elemento apto a inverter o ônus da prova quanto à natureza da relação mantida entre autora e ré. Em tais circunstâncias – contrato de prestação de serviços – firmado por profissional ‘hipersuficiente’ – em relação a quem não se pode pressupor pura e simplesmente a existência de coação econômica – prevalecerá a vontade manifestada pelos signatários, salvo demonstração de que, na prática, o trabalho foi realizado sob as condições estatuídas no artigo 3º da CLT. 



    (...)



    E, in casu, os elementos constantes dos autos permitem a conclusão de existência de vínculo empregatício entre os litigantes. 



    Primeiro deve ser ressaltado o fato de o preposto da reclamada não saber informar inúmeras e relevantes condições da prestação de serviços da autora: (...)



    O dispositivo supra é expresso ao preconizar que o preposto do empregador deve ter conhecimento de todos os fatos narrados no processo. Destarte, entende-se que o desconhecimento das matérias integrantes da controvérsia pelo representante da empresa não atende à finalidade perseguida pelo § 1º do artigo 843 da CLT, tornado aplicável a pena de confissão ficta. 



    (...)



    As informações acima transcritas demonstram ter a reclamada fornecido os instrumentos de trabalho utilizados pela obreira, que também dispunha de login e senha para acessar o sistema da empresa, bem como se reportava diretamente ao diretor comercial da ré – empregado devidamente registrado e celetista – e mantinha contato com os gerentes comerciais – também contratados via CLT. É de se ressaltar aliás, a declaração do preposto de que a reclamante era a única PJ do setor. 



    Merece destaque, ainda, o fato de a demandante se apresentar como ‘diretora comercial’ em mensagem enviada para outros empregados da demandada (fls.30) e também para terceiros (fls.37/38 e fls.59), nos quais utiliza, inclusive, o domínio da empresa: cnobrega@oinsurance.com.br. 



    E, a despeito de a preposta da empresa afirmar que a reclamante poderia contar com o auxílio de outras pessoas para prestar o serviço, assegurou nunca ter acontecido isso e, não havendo notícias de ter sido a autora substituída, é de se inferir que labor era realizado com pessoalidade. 



    Por fim, como ressaltado pelo juízo de 1º grau, as mensagens juntadas pela reclamante (id. 09a38f6) comprovam que ele recebia ordens do Sr. Macedo – diretor de marketing da ré – que direcionava e fiscalizava o seu trabalho e a quem a autora dava satisfações frequentemente. Com efeito, as mensagens juntadas às fls. 61/75 se assemelham à comunicação mantida entre um chefe e um subordinado e não entre um consultor autônomo e seu contratante, denotando a subordinação havida entre a obreira e o Sr. Macedo. 



    Saliente-se, por oportuno, que a mudança do paradigma clássico de relação de emprego aliada às novas formas de organização produtiva e à tendência à precarização dos liames laborais por intermédio de negócios jurídicos fraudulentos conduziram a doutrina e a jurisprudência a uma abordagem mais ampla e moderna do conceito de subordinação. 



    Detectados, na espécie a existência de subordinação da reclamante, que se encontrava inserida na dinâmica produtiva da empresa de maneira pessoal e contínua autorizado está o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes. 



    Nesta senda, considerando ter a autora se desvencilh[ado] do ônus de comprovar a prestação de serviços nos moldes estatuídos no art. 3º da CLT, deve ser reconhecida a existência de vínculo empregatício entre as partes. 



    Nada a alterar, portanto, no julgado de origem que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes no período de 01.07.2020 a 15.09.2020, função de diretora comercial, com salário mensal de R$ R$ 35.000,00 e a condenou ao pagamento das verbas contratuais e rescisórias decorrentes. Mantenho” (e-doc. 16).



    Contra esse acórdão, a empresa reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, conforme consta do sítio eletrônico daquele Tribunal.



    2. Na presente reclamação, Ô Insurance Group Corretora de Seguros S/A relata que “a empresária, Sra. Christianne Piola Gomes De Nobrega, ajuizou a Reclamação Trabalhista de nº 1001063-65.2022.5.02.0204, na qual pleiteou o vínculo empregatício com a Requerente, alegando que, apesar de ter prestado serviços na qualidade de pessoa jurídica no período compreendido entre 01/07/2020 e 15/09/2020, os prestou nos moldes previstos nos artigos 2º e 3º da Norma Consolidada (‘CLT’)” (fl. 2).



    Assevera que, “no período em que se almejou o reconhecimento do vínculo de emprego, a relação jurídica se instaurou por meio de Contrato de Prestação de Serviços de atividade especializada, mediante emissão de Notas Fiscais pela empresa de titularidade Sra. Christianne e com remuneração sempre paga à conta bancária da pessoa jurídica” (fl. 2).



    Argumenta que “o ato reclamado desconsidera precedentes firmados tanto em sede de controle concentrado de constitucionalidade, como nas ADPF 324, ADC 48 e ADIs 3991 e 5625, quanto em controle difuso, como no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). Além disso, a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região não apenas viola esses entendimentos, mas também ignora a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar determinadas relações contratuais, conforme reafirmado em diversas reclamações já apreciadas pelo STF” (fl. 10).



    Sustenta que, “ao votar pela ilicitude da relação jurídica firmada entre a Sra. Christianne e empresa Reclamada, ora Requerente, o Egrégio Tribunal Regional da Segunda Região conferiu interpretação manifestamente maculada e restritiva ao entendimento deste Excelso Supremo Tribunal Federal, cujos Ministros reconhecem, através de incontáveis reclamações constitucionais, a possibilidade de adoção de outras formas de contratações de profissionais (pessoas físicas e jurídicas), que não as regidas pela Norma Consolidada Trabalhista” 
(fl. 12). 



    Ressalta que, “ao não admitir a relação jurídica contratual efetivamente experimentada entre as partes, a Corte Paulista não só afastou a demonstração cabal que advém do documento formal assinado, como também atribuiu à Requerente o dever de provar que não há relação de emprego, fato esse que já havia sido comprovado com a simples apresentação do instrumento subscrito pelas partes” (fl. 12).



    Requer o deferimento de medida liminar “para a imediata suspensão cautelar da Reclamação Trabalhista nº 1001063-65.2022.5.02.0204 e da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000460-21.2024.5.02.0204, bem como de todos os atos processuais subsequentes que impliquem na constrição patrimonial da Requerente, até o julgamento definitivo desta Reclamação” 
(fl. 35).



    No mérito, pede “que a presente Reclamação seja julgada procedente, para cassação definitiva do acórdão impugnado do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, considerando o manifesto desrespeito às teses firmadas por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, ADC 48, ADI 3991, ADI 5625 e RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral)” (fl. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária da decisão reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Na espécie, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região invalidou o contrato de prestação de serviços firmado entre eles por intermédio de pessoa jurídica constituída pela beneficiária.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante’ (Rcl 39.351-AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1001063-65.2022.5.02.0204 e determinar outra seja proferida, com observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora